Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700307-52.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO KARNIKOWSKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE SERVIDOR ATIVO. INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037/STJ. ADI 6.025/STF. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção do Imposto de Renda e de cessação e restituição dos descontos efetuados desde o diagnóstico da doença. 2. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal, não sendo possível estender aquela prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/88 aos rendimentos de servidor que se encontre no exercício de atividade laboral. REsp n.o 1.814.919/DF – Tema 1037. ADI n.o 6.025/DF. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Defende, ainda, que a isenção do Imposto de Renda deve ser estendida e conferida aos portadores de moléstia grave que continuam contribuindo com a força de trabalho. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao pleito de isenção do imposto de renda para os portadores de doenças graves aos servidores em atividade, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie.” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030